Tribunal: TJDFT
Processo: 0732639-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732639-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. P. D. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO LIMA DE MENDONCA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME, UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A.P.D.M., menor púbere, representada por M.L.D.M., em face da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0716511-63.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Decisão de ID 62597921 indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal. A agravante peticionou no ID 62598126 desistindo do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, DF, 28 de agosto de 2024 13:31:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador